Tribunal: TJDFT
Processo: 0701538-79.2023.8.07.0007
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA. PUBLICAÇÕES EM REDES SOCIAIS. PRETENSÃO DE REMOÇÃO DE CONTEÚDO PRETÉRITO. COROLÁRIO LÓGICO. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DA URL. MULTA INAPLICÁVEL.
1. Do comando judicial de abstenção de utilização de nome fantasia e de marca extrai-se a necessidade de o executado remover o conteúdo que veicula, de modo permanente, a marca, inclusive as postagens em rede social anteriores ao ajuizamento da ação.
2. É ônus do exequente indiciar a URL do conteúdo que pretende ver removido, sob pena de obstaculizar o efetivo cumprimento da obrigação pelo executado. Interpretação analógica do art. art. 19, §1o, da Lei n. 12.965/2014.
3. Apelação conhecida e parcialmente provida.